Tribunal: TJES
Processo: 0012519-97.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Dever de Informação
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0012519-97.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MACIEL DOS SANTOS CUNHA
APELADO: ROSA MARIA VICENTE DA HORA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012519-97.2019.8.08.0048

AP
ELANTE:

MACIEL DOS SANTOS CUNHA

APELADOS: ROSA MARIA VICENTE DA HORA, NILBERTO RAMOS DA SILVA, MARLY MARTINS DE SOUZA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MACIEL DOS SANTOS CUNHA
em detrimento de sentença de id.2130585 pág. 91 que julgou improcedente os pedidos autorais e nos termos do artigo 487, I, do CPC extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais de id 2130585 pág. 99,
MACIEL DOS SANTOS CUNHA
alega que o segundo réu, NILBERTO RAMOS DA SILVA, possuía uma sociedade de advogados com o Senhor Ademar Roberto Butilheiro, sendo que desta sociedade, participava também o apelante, indiretamente, executando serviços jurídicos junto a sociedade de advogados.

Relata que NILBERTO, em dado momento, resolveu sair da sociedade de advogados, passando a atuar sozinho em outro endereço e, revogando os poderes inicialmente concedidos pela primeira apelada
ROSA MARIA VICENTE DA HORA
aos três patronos que compunham a sociedade, se furtando de repassar honorários advocatícios contratados que havia recebido da cliente.

Sendo assim, o apelante reivindica 33,33% (trinta e três por cento) dos valores que o segundo apelado recebeu da segunda apelada, na monta de 30% (trinta por cento) da ação proposta junto a Justiça Federal, contra o INSS, no processo 0000799-27.2014.4.02.5055.

Contrarrazões de NILBERTO RAMOS DA SILVA e de ROSA MARIA VICENTE DA HORA no id nº2130586, respectivamente às págs. 07 e 15, em que arguem ambas as partes, em suma, que o contrato da senhora Rosa Maria Vicente da Hora era única e exclusivamente com Nilberto Ramos da Silva e que o apelante busca em seu recurso tão somente a modificação da decisão de primeiro grau sem apresentar nenhum fato que a desconstitua.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012519-97.2019.8.08.0048

AP
ELANTE:

MACIEL DOS SANTOS CUNHA

APELADOS: ROSA MARIA VICENTE DA HORA, NILBERTO RAMOS DA SILVA, MARLY MARTINS DE SOUZA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MACIEL DOS SANTOS CUNHA
em detrimento de sentença de id.2130585, pág. 91, que julgou improcedentes seus pedidos iniciais e, nos termos do artigo 487, I, do CPC extinguiu o processo com a resolução do mérito.

Em suas razões recursais de id 2130585, pág. 99,
MACIEL DOS SANTOS CUNHA
alega que o segundo réu, NILBERTO RAMOS DA SILVA, possuía uma sociedade de advogados com o Senhor Ademar Roberto Butilheiro, sendo quem desta sociedade participava também o Apelante, indiretamente, executando serviços jurídicos junto a sociedade de advogados.

Relata que NILBERTO, em dado momento, resolveu sair da sociedade de advogados, passando a atuar sozinho em outro endereço.

Afirma que os poderes inicialmente concedidos pela primeira apelada
ROSA MARIA VICENTE DA HORA
aos três patronos que compunham a sociedade foram revogados no curso do processo, passando a Parte a ser representada apenas por NILBERTO, que se furtou de repassar honorários advocatícios contratados que havia recebido da cliente.

Sendo assim, o apelante reivindica 33,33% (trinta e três, vírgula trinta e três por cento) dos valores que o segundo apelado recebeu da segunda apelada, decorrente da ação proposta junto a Justiça Federal, contra o INSS, no processo 0000799-27.2014.4.02.5055.

Contrarrazões de NILBERTO RAMOS DA SILVA e de ROSA MARIA VICENTE DA HORA no id nº 2130586, respectivamente às págs. 07 e 15, em que arguem ambas as partes, em suma, que o contrato da senhora Rosa Maria Vicente da Hora era única e exclusivamente com Nilberto Ramos da Silva e que o apelante busca em seu recurso tão somente a modificação da decisão de primeiro grau sem apresentar nenhum fato que a desconstitua.

Pois bem.

Preliminarmente impera analisar a legitimidade da apelada
MARLY MARTINS DE SOUZA,
ignorada na sentença recorrida, data vênia.

MARLY MARTINS DE SOUZA
é esposa de NILBERTO RAMOS DA SILVA, Requerido-Apelado, compondo o polo passivo sem razão jurídico-processual aparente, não se dignando a tal explanação o Autor em sua peça de ingresso, senão sob o argumento de ser ela esposa de Nilberto.

Portanto, tal Parte não tem nenhuma participação na sociedade de advogados, nem tampouco na relação contratual objeto da lide, não figurando como signatária do contrato firmado com ROSA MARIA VICENTE DA HORA.

Trata-se, portanto, de parte manifestamente ilegítima a compor o polo passivo da ação, razão pela qual,
reconheço de ofício sua ilegitimidade, excluindo-a da lide
.

Acolho, assim a preliminar suscitada
ex officio
.

No mérito, busca o Apelante o recebimento de honorários devidos pela prestação de serviços advocatícios junto à Requerida ROSA MARIA VICENTE DA HORA, serviço prestado em conjunto com segundo Requerido NILBERTO RAMOS DA SILVA.

Melhor explicando, sustenta ter prestado serviços de advocacia à Primeira Requerida (Rosa Maria), em sociedade com o Segundo Requerido (Nilberto Ramos), que após deixar a sociedade de advogados sob a qual o serviço teria sido contratado, se furtou de repassar os honorários advocatícios contratuais que havia recebido da cliente.

Aponta o Apelante que o pacto contratual previa o pagamento inicial de R$ 500,00 (quinhentos reais) cumulativamente ao equivalente a 30% (trinta por cento) das primeiras 12 (doze) parcelas do benefício previdenciário pretendido pela cliente na ação.

Pois bem.

Analisando atentamente os autos, não vejo como descordar da conclusão do Juízo
a quo
ao julgar improcedente a pretensão Autoral, ainda que o faça por razões aparentemente diversas.

Sobre o tema o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) dispõe:

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. (redação vigente à época dos fatos)

§3º As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

(...)

§ 3º-A. Nos casos judiciais e administrativos, as disposições, as cláusulas, os regulamentos ou as convenções individuais ou coletivas que
retirem do sócio o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência serão válidos somente após o protocolo de petição que revogue os poderes que lhe foram outorgados
ou que noticie a renúncia a eles, e
os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado nos processos.

Do contrato de serviços advocatícios acostado aos autos se vislumbra que ROSA MARIA VICENTE DA HORA firmou o vínculo obrigacional de forma direta e exclusiva com o Requerido NILBERTO RAMOS DA SILVA, não havendo indicação de contratação do Autor, nem tampouco menção aos demais membros da sociedade de advogados reclamada pelo Requerente.

Veja-se que inexiste nos autos documento que comprove a existência de contrato que dê ensejo ao pagamento de honorários para os advogados Dr. MACIEL DOS SANTOS CUNHA (Autor) e Dr. ADEMAR ROBERTO BUTILHEIRO, que figuraram como outorgados na procuração inicialmente vertida pela contratante e que, em tese, compunham a sociedade de advogados mencionada na exordial.

Ademais, é imperioso destacar que, segundo a “Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade de Advogados” acostada nos autos (id 2130584 – pág. 114),
o Autor passou a comp
o
r a referida sociedade apenas e tão somente após a saída do Requerido Nilberto, isso já em 2016, sendo o contrato de serviços advocatícios objetos dos autos assinad
o
ainda em 2013.

Nesse contexto, ainda que tomado em consideração o fato de o Autor ter atuado no processo judicial objeto daquele contrato de prestação de serviços, não pode este Tribunal impor a repartição do dos honorários em seu favor como se sócio fosse, porque não era, mormente quando não figurou como parte contratada.

Assim se houve algum tipo de prestação de serviços advocatícios no referido processo judicial, primeiramente importa destacar que este vínculo obrigacional (pagamento de honorários contratuais) não se deu com a Requerida ROSA MARIA VICENTE DA HORA, que firmou contrato apenas com NILBERTO RAMOS DA SILVA e a ele pagou, logo,
tal relação se dera apenas entre o Autor e Nilberto
, relação esta que não decorre da sociedade de advogados como visto, tratando-se, aparentemente, de uma relação particular de prestação de serviços entre os dois advogados.

Veja-se, contudo, que essa parente relação pessoal
não é objeto dos autos, cuja causa de pedir é a dita relação societária,
tanto que o valor é cobrado da contrante (Rosa Maria), com se devido fosse à sociedade de advogados, indicando o Autor lhe ser devido 1/3 do valor contratado, na exata medida em que a sociedade seria composta por 03 advogados.

Portanto, pelo que dos autos decorre,
(i)
a ROSA MARIA VICENTE DA HORA, contratou apenas NILBERTO RAMOS DA SILVA, e não o conjunto de sócios;
(ii)
ao tempo do contrato objeto dos autos o Autor sequer era sócio da sociedade de advogados vertida na exordial;
(iii)
a atuação do Autor no processo judicial da Sra. Rosa Maria é fruto de sua relação pessoal com NILBERTO RAMOS DA SILVA, então contratado,
(iv)
relação essa cujos termos e condições não se conhece a determinar um valor devido e
(v)
cuja natureza há de ser aferida, podendo assumir até mesmo o caráter trabalhista (em tese).

Veja-se, assim, que estamos diante de uma realidade que inviabiliza a fixação de valores porventura devidos, especialmente porque
essa relação pessoal e sua natureza não figuram como causa de pedir nos autos
, a vedar eventual condenação, sob pena de violação ao devido processo legal por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Diante do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência, ainda que por outros fundamentos, ao tempo que excluo da lide MARLY MARTINS DE SOUZA, eis que ilegítima para figurar no polo passivo.

Majoro os honorários em mais 3%, nos moldes do artigo 85, §11º do CPC, com a ressalva de encontrar-se o Autor amparado pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Pelo que dos autos decorre, (i) a ROSA MARIA VICENTE DA HORA, contratou apenas NILBERTO RAMOS DA SILVA, e não o conjunto de sócios; (ii) ao tempo do contrato objeto dos autos o Autor sequer era sócio da sociedade de advogados vertida na exordial; (iii) a atuação do Autor no processo judicial da Sra. Rosa Maria é fruto de sua relação pessoal com NILBERTO RAMOS DA SILVA, então contratado, (iv) relação essa cujos termos e condições não se conhece a determinar um valor devido e (v) cuja natureza há de ser aferida, podendo assumir até mesmo o caráter trabalhista (em tese).

II – Tal realidade inviabiliza a fixação de valores porventura devidos, especialmente porque essa relação pessoal e sua natureza não figuram como causa de pedir nos autos, a vedar eventual condenação, sob pena de violação ao devido processo legal por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

III – Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.